Tribunal: STF
Processo: RE 428911
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1.FGTS: correção monetária: aplicação do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal no julgamento do RE 226.855, Pleno,
Moreira Alves, DJ 13.10.2000.
2. Agravo regimental de manifesta
improcedência: condenação da agravante ao pagamento de multa de dez
por cento (10%) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art.
 557).